Tribunal: TJMT
Processo: 0016483-03.2018.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016483-03.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX MARCOS DA SILVA FELIX - CPF: 060.864.671-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO VINICIUS DA SILVA - CPF: 063.403.941-59 (APELANTE), MACSUANDER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 703.447.761-23 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), ANGELO LUIZ COVATI DE LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DEFENSIVO – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DROGAS APREENDIDAS EM RESIDÊNCIA INDICADA COMO “PONTO” DE VENDA –
DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS
PROVAS – DECLARAÇÕES DE USUÁRIAS
–

COMPRA E CONSUMO DE DROGAS NO LOCAL DOS FATOS DENUNCIADOS
–

2)
DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – ENUNCIADO
ORIENTATIVO Nº 3 TCCR/TJMT –

3
.
1)
PENA
-BASE – MITIGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO RECRUDESCIMENTO – IMPROCEDENCIA – AUMENTO EM RAZÃO DA
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DA DROGA

- AUTORIZAÇÃO PELO ART. 42, LEI DE DROGAS

- 3.2) –
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
– NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA

– 4) INCIDÊNCIA DO A
RT. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA – OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO CONTRA OS APELANTES – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – 5)
-
CAUSA DE DIMINUIÇÃO – MODALIDADE PRIVILEGIADA A UM DOS APELANTES – INCIDÊNCIA DA

FRAÇÃO DE 2/3 – PROCEDÊNCIA – REDUÇÃO MÍNIMA APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SENTENÇA REFORMADA –

PROVIMENTO PARCIAL
QUANTO A UM DOS APELANTES E
DESPROVIMENTO,
COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM A PGJ.

1)
Impõe-se manter a condenação dos apelantes, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de Tráfico de drogas, mediante robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão; as declarações judicializadas dos policiais que conduziram o flagrante; corroboradas pelas declarações extrajudiciais das testemunhas

e a apreensão de entorpecentes de origem ilícita, consistente em
6 porções de cocaína, 17 porções de pasta-base de cocaína e 2 porções de maconha, além de petrechos comumente utilizados para a mercancia
;

2) Inadmite-se a desclassificação do crime de
Tráfico
de
droga
, para o de posse para
uso
próprio, se comprovadas de forma idônea a autoria delitiva, especialmente diante da apreensão da
droga
em residência apontada como “boca de fumo”, aliadas à situação flagrante em que se apreendeu várias porções de diferentes tipos de entorpecentes de origem ilícita, no local onde se encontravam usuárias de droga, que relataram estar ali para comprar entorpecentes dos apelantes. Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”;

3) 3.1
–
A razoável
quantidade
e a diversidade de
natureza
das drogas apreendidas (6 porções de cocaína, 17 porções de pasta-base de cocaína e 2 porções de maconha, pesando, ao todo, 13,38g) justificam a fixação de
pena
-base moderadamente acima do mínimo legal
;

3.2 –
De outro lado, a
neutralização, de ofício, da circunstância judicial da culpabilidade é medida que se impõe, se sua motivação mostra-se inidônea ao referir-se a efeitos genéricos da conduta ilícita (desestrutura familiar e delitos de natureza patrimonial), os quais são efeitos difusos inerentes ao tipo
penal
e já sopesados pelo legislador ao prever a pena abstrata do crime, não se prestando, pois, como fundamento apto a evidenciar maior desvalor da conduta imputada ao réu. (TJMT, AP N.U 0017352-63.2018.8.11.0064);

4) E
xistindo provas nos autos de que os apelantes exerciam traficância reiterada na região, aliados aos registros de ações penais em andamento contra
ambos
, não há como reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, especialmente
,
ante a conclusão de que se dedicavam às atividades criminosas;

5)
Meras conjecturas acerca d
o Tráfico de drogas na localidade acontecer apenas com autorização de uma facção criminosa,
não se revelam suficientes para aplicar-se a fração mínima de 1/6 para o Tráfico privilegiado. Assim, inexistindo motivação apta a impedir a aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 em sua fração máxima, a sentença deve ser reformada para aplicar-se o indigitado dispositivo legal na fração de 2/3.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Macsuander da Silva Rodrigues, Alex Marcos da Silva Félix
e
Ângelo Luiz Covati de Lima
, contra a
sentença
em que foram
condenados
pela autoria do crime de Tráfico de entorpecentes (art.33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), às penas respectivas de
5 anos
e
10 meses
de
reclusão
e
580 dias-multa
;
5 anos
e
4 meses
de
reclusão
e
530 dias-multa
; e,
4 anos
e
5 meses
de
reclusão
e
441 dias-multa
, à razão de
1/30 do salário-mínimo
vigente na época dos fatos, a unidade do dia-multa, fixando-se, para todos, o regime inicial
semiaberto
(Id. 65898994 págs. 37/56).

Em suas razões, a Defesa requer a
absolvição
de
Macsuander
, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP (ausência de prova). Em relação a
Alex e Ângelo
visa a
desclassificação
para o tipo penal do artigo 28 da Lei Antidrogas (Posse de droga para consumo pessoal). Subsidiariamente, pugna, para todos os apelantes, a
fixação das penas basilares no mínimo
legal, bem como, a aplicação da
causa de diminuição do privilégio
,
no máximo
patamar previsto em lei (Id. 65898995).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 65898995).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, em parecer, pelo
parcial provimento
do apelo, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id.71595499):

Tráfico
de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).
Sentença condenatória
. Irresignação defensiva. 1) Pretendida
absolvição ou desclassificação
para o tipo do artigo 28 da Lei Antidrogas. Improcedência. As provas coligidas aos autos são suficientes para embasar a condenação de todos os acusados.
Narcotráfico suficientemente comprovado
. 2) Arguição de
erro ou injustiça na dosimetria
das penas. Parcial procedência.
Ausência de fundamentos aptos
a negativar a circunstância judicial da
culpabilidade
. No entanto, considerando a nocividade dos entorpecentes apreendidos, nos moldes do
art. 42 da Lei Antitóxicos
, a pena basilar
não pode ser fixada no patamar mínimo
legal.
Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado
em relação aos apelantes
Alex e Macsuander
, pois há evidências de que vinham se dedicando ao tráfico de drogas. No entanto, em relação ao apelante
Ângelo
,
não houve fundamentação
apta a justificar a aplicação da fração de
redução de pena diversa do máximo
legal previsto. Conclusão: Parecer pelo
provimento parcial
do recurso, para readequar as penas basilares impostas aos sentenciados (Alex, Macsuander e Ângelo) mediante o
afastamento
da negativação referente ao vetor
culpabilidade
, bem como para aplicar a
fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução
de pena ao apelante
Ângelo
, no tocante ao
tráfico privilegiado
.
Parcial provimento.

É o relatório.

À douta revisão

Cuiabá, 8 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021